Tribunal: TJDFT
Processo: 0740130-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DESCONTOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. PERCENTUAL MÁXIMO. 30% DA REMUNERAÇÃO. SERVIDORA DISTRITAL. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL No 840/2011. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TEMA 1085. LICITUDE. LIMITAÇÃO MÁXIMA. NÃO INCIDÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A limitação dirigida aos empréstimos consignados objetiva instituir um percentual razoável que não comprometa a subsistência do devedor ou afete o direito de perseguir o crédito do credor. Dessa forma, os descontos devem ser limitados a um percentual razoável, a fim de não privar o consignado do indispensável à sua sobrevivência, em face do caráter alimentar dos vencimentos, da preservação da Dignidade da Pessoa Humana (Constituição Federal, artigo 1o, inciso I) e da Proteção Legal do Salário (Constituição Federal, artigo 7o, inciso X).

2. O artigo 116 da Lei Complementar Distrital no 840/2011, que dispõe sobre o regime jurídicos dos servidores públicos civis do Distrito Federal, das autarquias e das fundações públicas distritais, autoriza a contratação de empréstimo consignado em folha de pagamento, com a limitação legal de 30% (trinta por cento) da remuneração ou subsídio do servidor.

3. O Superior Tribunal de Justiça, na sistemática dos Recursos Repetitivos, fixou a seguinte tese: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.”

4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.